Tribunal: TJES
Processo: 5004009-52.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004009-52.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILIAN VIEIRA DE ARAUJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA
CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004009-52.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILIAN VIEIRA DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Eliezer Demarce Junior – OAB/ES 30.926, em benefício de
WILIAN VIEIRA DE ARAUJO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores
da prisão
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à fundamentação genérica da decisão que manteve a custódia preventiva.

Ainda, sustenta a nulidade da prisão em flagrante, bem como a ilegalidade da decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, pugnando que seja o postulante imediatamente colocado em liberdade e, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A indigitada Autoridade Coatora prestou informações ao id Nº 2691700.

Decisão de indeferimento da liminar proferida em 02/06/2022, acostada aos autos sob o id nº 2694167.

Parecer Ministerial (id nº 2709204), da lavra do Ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pela denegação da ordem.

Inicial sob id nº 2590514, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória,

8 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004009-52.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILIAN VIEIRA DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Eliezer Demarce Junior – OAB/ES 30.926, em benefício de
WILIAN VIEIRA DE ARAUJO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – ES.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à fundamentação genérica da decisão que manteve a prisão preventiva.

Ainda, sustenta a nulidade da prisão em flagrante, bem como a ilegalidade da decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, pugnando que seja o postulante imediatamente colocado em liberdade e, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Informações da autoridade impetrada no id Nº 2691700.

Liminar indeferida no id nº 2694167.

Parecer Ministerial no id nº 2709204, subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, pela denegação da ordem.

Est
á
a síntese do pedido. Passo à análise do mérito da impetração.

Analisando os autos, verifico que o coacto foi preso em flagrante na data de 21 de abril de 2022,
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
sendo convertida a sua prisão em preventiva por ocasião da audiência de custódia.

De início, registro que a prisão preventiva, instrumento de natureza cautelar, é vocacionada não à punição do delinquente, mas à garantia da eficácia do processo penal
.
Encerra providência excepcional, somente autorizada quando preenchidos os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o Magistrado impetrado concluiu pela manutenção do cárcere preventivo para garantia da ordem pública, conforme verifico na decisão que segue:

“
No caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, eis que foram apreendidos 16 papelotes de cocaína, 18 pedras de crack, 05 unidades de haxixe, 07 buchas de maconha e 02 rádios comunicadores, o que, certamente, extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Nesse contexto a segregação cautelar do autuado é de rigor até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural.”

A partir da fundamentação lançada na decisão, é possível constatar que a medida extrema se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto
do acusado e da efetiva gravidade das condutas a ele imputadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via.

Destaco que as peças anexadas ao presente
writ
indicam que o suplicante trazia consigo uma sacola plástica contendo 16 (dezesseis) papelotes de cocaína, 5 (cinco) unidades de haxixe, 7 (sete) buchas de maconha, 02 (dois) rádios comunicadores e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, além de ter sido visto adentrando em uma residência, na qual foram encontradas 18 (dezoito) pedras de crack escondidas na lateral do sofá.

Nesse passo, parece-me demonstrada a gravidade concreta da ação, na medida em que o réu portava drogas variadas em razoável quantidade, além de radiocomunicadores, o que prova sua inserção no contexto do tráfico da região. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ostenta compreensão no sentido de que a gravidade concreta do crime é fator determinante para a decretação da prisão cautelar, senão vejamos:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO E REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PELO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Hipótese em que a prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, além de o agravante ter sido preso em flagrante com 445g de maconha (e-STJ, fls. 52-53), ele "já se envolveu em atos infracionais e um furto" (e-STJ, fl. 35). 3. Segundo entendimento desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 663.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)”.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, não havendo que se falar em ausência de motivação.

Ademais, em análise às informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que o requerente respondeu por 3 atos infracionais análogos aos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, posse de drogas para consumo pessoal e lesão corporal leve, razão pela qual fica igualmente demonstrada a necessidade da segregação cautelar para evitar reiteração delitiva.
Em semelhante sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).

2. In casu, observa-se que a tese relativa à ausência de contemporaneidade na prisão preventiva, ante o tempo que o agravante já se encontra custodiado, constitui inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a defesa não apresentou teses sobre o tema.

3. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

4. Hipótese na qual, apesar da pequena quantidade de droga apreendida - 9g de cocaína -, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o agravante já responde a outros processos criminais.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 717.227/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 27/04/2022)

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMA, MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO EM CASA DESABITADA, APARENTEMENTE DESTINADA À TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). [...] (AgRg no HC 693.162/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Por fim, registro que o habeas corpus não constitui ambiente adequado à análise da agressão supostamente sofrida pelo paciente, como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, na medida em que a matéria deve ser objeto de apuração perante a Polícia Civil e os órgãos correcionais competentes
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM.

Extraia-se cópias do expediente e encaminhe-se ao Ministério Público para as providências devidas, em relação às agressões alegadamente sofridas pelo paciente.

É como voto.

Vitória,

8 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004009-52.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILIAN VIEIRA DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO IMPUGNADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO AO ACUSADO. ANÁLISE INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS.

ORDEM DENEGADA.

1
. A prisão preventiva, instrumento de natureza cautelar, é vocacionada não à punição do delinquente, mas à garantia da eficácia do processo penal, encerrando providência excepcional autorizada somente quando preenchidos os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2.
Caso em que a medida extrema se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto
do acusado e da efetiva gravidade das condutas a ele imputadas.

3.
Demonstrada a gravidade concreta da ação, na medida em que o réu portava drogas variadas em razoável quantidade (16 papelotes de cocaína, 5 unidades de haxixe e 7 buchas de maconha), além de radiocomunicadores, o que prova sua inserção no contexto do tráfico da região.
Além disso, o paciente respondeu por 3 atos infracionais análogos aos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, posse de drogas para consumo pessoal e lesão corporal leve, razão pela qual fica igualmente demonstrada a necessidade da segregação cautelar para evitar reiteração delitiva.

4.
Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

5.
O habeas corpus não constitui ambiente adequado à análise de agressão supostamente sofrida pelo paciente, devendo a matéria ser objeto de apuração perante a Polícia Civil e os órgãos correcionais competentes
. Cópias ao Ministério Público, para providências.

6
.

Ordem denegada.

Vitória,

8 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.